Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-49.2010.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000675-49.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO MORTARI - CPF: 875.431.921-87 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), GENEILSON FIGUEIREDO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA NEGLIGENTE DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, quando não há provas suficientes carreadas aos autos que demonstrem, de maneira indene de dúvidas, que o acusado agiu de forma negligente, deixando de sinalizar adequadamente o local do acidente automobilístico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ricardo Mortari
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo n.
675-49.2010.8.11.0092
, código 20531, que absolveu o recorrente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei 9.503/97), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do acusado nos moldes da denúncia (Id. 9351468).

A defesa apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 26495973).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 30988475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020